Tribunal: TJES
Processo: 5034356-25.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034356-25.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOSE FERREIRA SIMAO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DE CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE DATA DE VENCIMENTO DA FATURA SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I.
CASO EM EXAME
1.
Trata-se de ação ajuizada pela consumidora contra a operadora de telefonia, na qual a autora pleiteia a condenação da requerida à obrigação de fazer, consistente na regularização da alteração unilateral da data de vencimento da fatura, sem a devida comunicação, além de indenização por danos morais.
2. A sentença de primeiro grau foi favorável à consumidora, reconhecendo a abusividade na alteração da data de vencimento e a responsabilidade da operadora pelos danos morais causados, em razão do transtorno e da desorganização financeira imposta à autora.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: i. Se a alteração unilateral da data de vencimento da fatura, sem prévia comunicação ao consumidor, configura falha na prestação do serviço, gerando direito à indenização por danos morais. Se a decisão de primeiro grau, que reconheceu a abusividade da alteração e determinou a reparação por danos morais, deve ser mantida.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
4. A alteração unilateral da data de vencimento da fatura, sem a devida comunicação ao consumidor, é prática abusiva, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, o que gera o direito à reparação por danos morais.
5. A sentença proferida encontra-se em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva e da transparência nas relações de consumo, que exigem comunicação clara e prévia ao consumidor sobre mudanças que possam impactar seu pagamento e sua rotina financeira.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso do requerido conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
1. A alteração unilateral da data de vencimento da fatura, sem comunicação prévia ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por danos morais.2. A sentença que reconhece a abusividade da alteração e fixa a reparação por danos morais deve ser mantida
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5034356-25.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDOS: JOSÉ FERREIRA SIMÃO

JUÍZA SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DE CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE DATA DE VENCIMENTO DA FATURA SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I.
CASO EM EXAME
1.
Trata-se de ação ajuizada pela consumidora contra a operadora de telefonia, na qual a autora pleiteia a condenação da requerida à obrigação de fazer, consistente na regularização da alteração unilateral da data de vencimento da fatura, sem a devida comunicação, além de indenização por danos morais.
2. A sentença de primeiro grau foi favorável à consumidora, reconhecendo a abusividade na alteração da data de vencimento e a responsabilidade da operadora pelos danos morais causados, em razão do transtorno e da desorganização financeira imposta à autora.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: i. Se a alteração unilateral da data de vencimento da fatura, sem prévia comunicação ao consumidor, configura falha na prestação do serviço, gerando direito à indenização por danos morais. Se a decisão de primeiro grau, que reconheceu a abusividade da alteração e determinou a reparação por danos morais, deve ser mantida.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
4. A alteração unilateral da data de vencimento da fatura, sem a devida comunicação ao consumidor, é prática abusiva, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, o que gera o direito à reparação por danos morais.
5. A sentença proferida encontra-se em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva e da transparência nas relações de consumo, que exigem comunicação clara e prévia ao consumidor sobre mudanças que possam impactar seu pagamento e sua rotina financeira.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso do requerido conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
1. A alteração unilateral da data de vencimento da fatura, sem comunicação prévia ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por danos morais.2. A sentença que reconhece a abusividade da alteração e fixa a reparação por danos morais deve ser mantida.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por
JOSÉ FERREIRA SIMÃO
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, na qual o autor relata ser titular da linha nº (27) 99837-4602, contratada no plano de 8GB pelo valor de R$ 40,00. Alega que a operadora fornece apenas 5GB, descumprindo a oferta. Sustenta, ainda, que a data de vencimento da fatura foi alterada de forma unilateral e sem justificativa, o que lhe teria causado prejuízos. Requer, além da regularização contratual, indenização por danos morais.

A parte requerida apresentou contestação (ID 12373877), defendendo a improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 12374005) com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, pelo que:

a) CODENO a Ré na obrigação de alterar a data de vencimento do plano contratado pelo autor, identificado pela conta nº 1353219595, para a data do dia 06 de cada mês, no prazo de 15 dias;

b) CONDENO a requerida a pagar ao Autor o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC).

c) Estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado (ID 12374019), alegando, preliminarmente, nulidade da certidão de trânsito em julgado. No mérito, sustenta ausência de falha na prestação do serviço e requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões no ID 12374027, com pedido de manutenção da sentença e fixação de honorários sucumbenciais por equidade.

É o relatório. Decido.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (ID 12374019, págs. 21/22). Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95,
recebo-o apenas em seu efeito devolutivo
, por ausência de demonstração de prejuízo que justifique o efeito suspensivo.

Deixo de apreciar a preliminar de nulidade da certidão de trânsito em julgado, pois a situação foi
regularizada na origem
, conforme certidão de ID 12374023 e despacho de ID 12374024.

No mérito,
o recurso não comporta provimento
.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da alteração unilateral da data de vencimento da fatura, bem como à existência de dano moral decorrente da conduta da operadora.

A relação jurídica é de consumo, devendo ser aplicada a legislação consumerista. A modificação da data de vencimento, sem prévia solicitação ou anuência do consumidor, configura falha na prestação do serviço. A parte autora apresentou faturas (ID 12373862) que evidenciam a alteração injustificada, sendo ônus da empresa comprovar a solicitação da mudança, o que não ocorreu. A requerida não apresentou gravações ou qualquer documento que demonstre autorização do consumidor para alteração da data.

Nos termos do art. 14, §3º, do CDC, cabia à ré demonstrar excludente de responsabilidade, o que não fez. A conduta se mostra contrária à Resolução nº 632/14 da ANATEL, que assegura ao consumidor o direito de escolha entre datas fixas de vencimento (§3º do art. 76).

A alteração unilateral da data, além de contrariar a regulamentação vigente, viola o dever de informação e transparência nas relações contratuais, impactando negativamente a organização financeira do consumidor.

A indenização por danos morais arbitrada em R$1.500,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação. Não se trata de quantia irrisória ou exorbitante, inexistindo motivo para a sua revisão, nos termos do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

Quanto à alegação de ausência de prova documental da falha, saliento que telas sistêmicas unilaterais não se prestam como prova válida, por se tratar de documentos produzidos exclusivamente pela empresa, sem contraditório.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Indefiro o pedido de fixação de honorários por equidade, haja vista que não há lacuna na legislação especial (Lei 9.099/95), a justificar a aplicação automática do Código de Processo Civil.

Esta relatora já votou reconhecendo a possibilidade de fixar os honorários por equidade. Porém, em todas as hipóteses, foi verificado valores extremamente baixos, o que não se vislumbra na hipótese

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)